Tribunal: TJBA
Processo: 8040979-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040979-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JAGUARIPE

Advogado(s)
:
BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES

AGRAVADO: JOANICE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaguaripe contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu tutela provisória de urgência determinando a reimplementação da jornada de trabalho de 40 horas semanais de servidora pública municipal, com seus respectivos reflexos financeiros, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, no âmbito de Mandado de Segurança; (ii) estabelecer se a redução da carga horária da servidora, com prejuízo remuneratório, poderia ocorrer sem a instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança é possível quando presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 — relevância do fundamento e risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final.

4. A jurisprudência admite a concessão de tutela liminar contra o Poder Público para restabelecimento de verba de natureza alimentar, especialmente quando suprimida de forma abrupta.

5. No mais, a redução unilateral da carga horária e dos vencimentos da servidora, sem prévia instauração de processo administrativo, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6. A autotutela administrativa, ainda que derivada da discricionariedade, exige respeito ao devido processo legal quando resultar em prejuízo a servidor de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a concessão de tutela provisória de urgência no Mandado de Segurança quando presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

2. A Administração Pública não pode reduzir unilateralmente a carga horária e os vencimentos de servidor público sem a prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

3. A autotutela administrativa deve observar os princípios do devido processo legal, especialmente quando envolver supressão de vantagens de servidor beneficiado de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 56873/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.02.2019; TJBA, AgInt nº 80116202320218050000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 09.02.2023; TJBA, Apelação nº 80004703520188050102, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8040979-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
MUNICIPIO DE JAGUARIPE
e
JOANICE SOUZA DOS SANTOS (AGRAVADO)
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA